Tribunal: TJES
Processo: 5003850-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003850-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP

AGRAVADO: DIVA BRAGA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM REGIME DOMICILIAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017).

2.

No caso vertente,
a “Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar” (NEAD) preenchida por profissional médica que acompanha
a
Agravada
não contraindica, expressamente, o perfil da paciente para o atendimento domiciliar; pelo contrário, atesta a sua total dependência de cuidados, com especial menção às múltiplas internações a que fora submetida no último ano, ao seu estado de desnutrição e às múltiplas lesões com curativos complexos.

3. Restando comprovada, por laudos médicos específicos, a necessidade de acompanhamento contínuo da paciente, inclusive com cuidados especiais decorrentes de múltiplas comorbidades, impõe-se a manutenção da decisão que concede o tratamento domiciliar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AMMP SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5005800-13.2024.8.08.0024, ajuizada por DIVA BRAGA, ora Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na proemial a fim de determinar que o tratamento em “home care” postulado pela Agravada fosse autorizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o pleito autoral não está amparado em mínima probabilidade do direito, uma vez que “os laudos médicos indicam que a beneficiária apresenta quadro clínico crônico e estável e não demanda o acompanhamento por [...] técnico de enfermagem no regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias”, tampouco exsurgindo da proemial, em sua compreensão, “qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (id 7819460, fls. 06).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência.

No mérito, protesta a Agravante pelo provimento do recurso e conseguinte reforma do provimento objurgado, “para que seja afastada obrigação de fornecimento da cobertura nos moldes deferidos na tutela de urgência” (id 7819460, fls. 27).

Pela decisão interlocutória id 8450642 o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A Agravada apresentou as contrarrazões recursais id 8520299, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por incorreta indicação dos patronos da Agravada, em inobservância ao disposto no inciso IV, do art. 1.016, do Código de Processo Civil. No mérito, defende a imprescindibilidade do tratamento de “home care”, pois devidamente prescrito por laudos médicos, bem como a necessidade de manutenção da liminar deferida em primeiro grau, destacando os riscos à sua saúde, por ser idosa com 79 anos de idade e com diversas comorbidades graves.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2023.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003850-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AMMP SAÚDE

AGRAVADA: DIVA BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AMMP SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5005800-13.2024.8.08.0024, ajuizada por DIVA BRAGA, ora Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na proemial a fim de determinar que o tratamento em “home care” postulado pela Agravada fosse autorizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o pleito autoral não está amparado em mínima probabilidade do direito, uma vez que “os laudos médicos indicam que a beneficiária apresenta quadro clínico crônico e estável e não demanda o acompanhamento por [...] técnico de enfermagem no regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias”, tampouco exsurgindo da proemial, em sua compreensão, “qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (id 7819460, fls. 06).

A Agravada apresentou as contrarrazões recursais id 8520299, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por incorreta indicação dos patronos da Agravada, em inobservância ao disposto no inciso IV, do art. 1.016, do Código de Processo Civil. No mérito, defende a imprescindibilidade do tratamento de “home care”, pois devidamente prescrito por laudos médicos, bem como a necessidade de manutenção da liminar deferida em primeiro grau, destacando os riscos à sua saúde, por ser idosa com 79 anos de idade e com diversas comorbidades graves.

Pois bem.

Prefacialmente, impõe-se a rejeição da preliminar recursal suscitada pela Agravada em contrarrazões.

Em princípio, porque, ao contrário do que sustentado, a incorreta indicação dos patronos da Agravada não trouxe prejuízos a esta, haja vista que a decisão interlocutória proferida nos presentes autos negou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o ato imediatamente subsequente consistiu na intimação para contrarrazões, que fora expedida não apenas para a advogada Yara Maria Cruz de Vilhena Baptista, irregularmente cadastrada, mas também para a advogada Marina de Almeida Briggs de Albuquerque, um dos causídicos que representam a Agravada.

Deste modo, por cuidar de vício absolutamente sanável, sobretudo à luz do §3º, do art. 1.017, do CPC, bem como por ter alcançado sua finalidade e não ter resultado em qualquer prejuízo à Agravada, forçoso afastar a irregularidade apontada, devendo o registro cadastral ser modificado para exclusão da advogada Yara Maria Cruz de Vilhena Baptista (OAB/MG nº. 191.436).

Superada a questão processual, passo ao exame da questão substancial debatida nos autos, acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência que autorizou o tratamento em “home care” em favor da Agravada.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmada por esta Corte,
“o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor”
(STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017).

Neste mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde.

2) O serviço de home care comporta atendimento em vários níveis, conforme o estado clínico do paciente, destinando-se a modalidade de internação aos dependentes de assistência ventilatória mecânica invasiva e/ou necessitem de infusão parenteral por acesso periférico ou profundo continuamente.

3) Comprovada, mediante laudo médico específico, a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de gastrostomia e traqueostomia a cada duas horas, tem-se por abusiva a negativa, por parte da operadora do plano de saúde, de disponibilização de profissional técnico de enfermagem em tempo integral.

4) Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002263-18.2023.8.08.0000; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13/06/2023)

Sabe-se, com efeito, que, a teor da Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, os serviços de atenção domiciliar compreendem duas modalidades distintas, a saber: a internação domiciliar, que pressupõe um quadro clínico complexo a demandar o emprego de tecnologia especializada, e a assistência domiciliar, caracterizada por atividade de cunho ambulatorial, de acordo com o quadro clínico do paciente.

A aludida distinção não é estranha a este Egrégio Sodalício e já foi objeto de julgamento pelo Tribunal da Cidadania, consoante se infere da seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. [...] LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HOME CARE
. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.

[...]

5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
abusiva a cláusula contratual que veda a
internação domiciliar
(home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

6. Distinção entre
internação domiciliar e assistência domiciliar
, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.

8. Recurso especial não provido.”

(REsp 1766181/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.12.2019, DJe 13.12.2019)

Infere-se, do exposto, que à luz da Lei Federal n.º 9.656/1998 e da jurisprudência da Corte Superior, devem ser consideradas abusivas apenas as cláusulas contratuais que excluem em abstrato a internação domiciliar,
“visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente”
(STJ, AgInt no AREsp 1.185.766/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.06.2018, DJe 18.06.2018).

Ainda que o contexto fático delineado nestes autos pareça indicar que o tratamento postulado pela Autora, aqui Agravada, amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, o Regulamento do seu plano de saúde confere cobertura a esse tipo de atendimento, conforme se depreende da seguinte estipulação:

“Art. 5º – Incluem-se na assistência médico-hospitalar prestada pela AMMP-SAÚDE:

[...]

Parágrafo 5º – Atendimento domiciliar, desde que indicado pelo médico assistente e de acordo com NEAD (tabela de avaliação para atendimento domiciliar), abrangendo os procedimentos e materiais abaixo indicados:

a) Visita médica;

b) Material e equipamento hospitalar;

c) Oxigenioterapia, desde que a necessidade do atendimento seja comprovada por relatório do médico assistente e autorizado pela Coordenação Médica da AMMP-SAÚDE;

d) Procedimentos médicos, fisioterápicos, fonoaudiológicos, psicológicos, nutricionista, terapia ocupacional e de enfermagem, conforme tabela praticada pela AMMP-SAÚDE;

e) Medicamentos prescritos pelo médico assistente, até o limite de preço do Brasíndice.” [id 40260612 do processo referência]

Por sua vez, a “Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar” (NEAD) preenchida por profissional médica que acompanha a Agravada não contraindica, expressamente, o perfil da paciente para o atendimento domiciliar; pelo contrário, atesta a sua total dependência de cuidados, com especial menção às múltiplas internações a que fora submetida no último ano, ao seu estado de desnutrição e às múltiplas lesões com curativos complexos (id 40260613 do processo referência).

Nesse contexto, considerada a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, impõe-se reconhecer que os indícios de prova constantes dos autos militam, ao menos por ora, em favor da manutenção da decisão objurgada, sobretudo porque a medida deferida na origem prestigia o tratamento efetivamente prescrito pelos profissionais médicos que assistem à paciente Agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 12/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões